Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso sob análise, não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Inadmissível, ainda, o processamento da presente Reclamação, para fins de preservação da competência do Tribunal ou garantia da autoridade de decisões desta e. Corte (CPC/15, art. 988, I, II e § 1o c/c RITJDFT, artigos 18, V e 196, I, II e § 1o), pois inexiste nos autos qualquer demonstração no sentido e que órgão prolator do acórdão reclamado tenha usurpado a competência ou afrontado decisão específica deste TJDFT, dirigida às partes do litígio originário. Precedentes do STJ e de diversos Tribunais pátrios.
3. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo do Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT.
4. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.